Tribunal: TJDFT
Processo: 0708283-52.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0708283-52.2017.8.07.0018 EMBARGANTE: CEB DISTRIBUIÇÃO S.A, ELIANE DA SILVA RAMOS EMBARGADO: ELIANE DA SILVA RAMOS, CEB DISTRIBUIÇÃO S.A DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 25/05/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR